Tribunal: TJBA
Processo: 0000372-35.2013.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000372-35.2013.8.05.0015

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ERMINIO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, LUCILIA FARIA DE GOIS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA LÍQUIDA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS Q
UE DEVEM SER APLICADOS PELO EMPREGADOR
. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Aurelino Leal contra sentença proferida em ação ordinária de cobrança ajuizada por José
Erminio
Santos e Rogério Silva Santos, em que se reconheceu o direito ao recebimento de vencimentos e gratificações não quitadas. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores devidos, com atualização monetária. A municipalidade alega, em síntese: (i) iliquidez da sentença por ausência de fixação dos descontos legais; (
ii
) inaplicabilidade do IPCA como índice de correção; e (
iii
) necessidade de reexame necessário por suposta iliquidez da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de especificação dos descontos legais torna a sentença ilíquida; (
ii
) estabelecer se é aplicável o IPCA como índice de correção monetária; e (
iii
) determinar se é cabível o reexame necessário, diante do valor da condenação e da alegada iliquidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indicação expressa dos percentuais de desconto do imposto de renda e das contribuições previdenciárias não acarreta iliquidez da sentença, pois tais descontos decorrem diretamente da legislação aplicável e devem ser observados pela Administração Pública no momento da execução do julgado.

A responsabilidade pela retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador, conforme art. 30, I, a, da Lei 8.212/91, sendo ônus da Administração observar a legislação pertinente ao cumprir a decisão judicial.

A fixação exata dos valores, inclusive com os descontos legais, deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 475-A do CPC/1973 (vigente à época dos fatos) e art. 509 do CPC/2015.

A condenação imposta é inferior a 60 salários-mínimos, razão pela qual não se impõe o reexame necessário, consoante o §2º do art. 475 do CPC/1973, não havendo iliquidez apta a afastar essa exceção, uma vez que a sentença apresenta elementos suficientes para sua quantificação.

O índice de correção monetária aplicável aos débitos da Fazenda Pública é o IPCA-E, conforme decidido pelo STF nas
ADIs
4357 e 4425 e reafirmado no RE 870.947 (Tema 810), o que legitima a adoção do referido índice pela sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação expressa dos descontos legais na sentença não a torna ilíquida, pois tais descontos decorrem diretamente da legislação e são aplicáveis na fase de cumprimento.

A correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E, nos termos do entendimento do STF.

É incabível o reexame necessário quando o valor da condenação for inferior a 60 salários-mínimos e a sentença apresentar liquidez suficiente para sua execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 13; CPC/1973, art. 475, § 2º; CPC/2015, art. 509; Lei 8.212/91, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, ADI 4357, rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013; STF, ADI 4425, rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013; STJ, Súmula 490.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000372-35.2013.8.05.0015
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE
AURELINO LEAL

e Apelada
JOSÉ HERMÍNIO SANTOS e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA